Tribunal: STF
Processo: ARE 1220461
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte e que confirmado em sede de embargos de declaração está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E  PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “que determinou a remessa dos autos ao STJ para julgamento da matéria como recurso especial – aplicabilidade do art. 1.033 do CPC/15”.
    Ao final, requer “a admissão e provimento dos presentes embargos de divergência, ao efeito de que prevaleça o entendimento firmado pela C. 1ª Turma desse Pretório Excelso no acórdão paradigma (RE 927.274 AgR/MG), tudo a fim de se determinar a remessa dos autos ao Eg. STJ para julgamento da questão controvertida como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do CPC/2015.”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissíveis os presentes embargos de divergência.
    É que, no caso sob exame, a Segunda Turma desta Suprema Corte não se pronunciou sobre o mérito do recurso, uma vez que se limitou a reconhecer como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem como a necessidade do reexame de fatos e provas – incidência no Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Assim, por essa ótica, inviável o presente recurso uniformizador. 
    Nesse sentido, há – entre muitos outros -, os seguintes precedentes: RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv/PB, Ministra Rosa Weber; ARE 1.085.289- -AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; RE 1.275.110 AgR-EDv, Ministro Roberto Barroso):
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.155.786-AgR-EDv-AgR/RS, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Ademais, nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Todavia, encontra-se ausente, na espécie, o devido cotejo analítico, ou seja, o recorrente não demonstrou a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a decisão paradigma, sendo, também, por esse ângulo, incabível a divergência oposta nestes autos. 
    É nessa linha a jurisprudência no âmbito deste Supremo Tribunal Federal (RE 1.279.828-AgR-EDv/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.085.289-gR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; ARE 1.090.934-ED- -AgR-EDv/PR, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (RE 631.228-AgR-EDv-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Em face do exposto, com fundamento no §1º do art. 21 e no § 1º do art. 335, ambos do RISTF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator